Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703464-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LEME IKE D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o pedido de condenação às penas de litigância de má-fé formulado na petição de ID no 56845889. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2024; Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator